Tribunal: STJ
Processo: 1500188-90.2024.8.26.0449
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069728 - SP (2025/0390230-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROBSON HENRIQUE SARAIVA
ADVOGADA
: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA - SP213321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182, STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme disposto na
Súmula n. 182, STJ.
2. O agravante reiterou as razões do recurso especial, alegando violação à ampla defesa e
apresentando argumentação quanto ao mérito do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental merece ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade e pela Súmula n. 182,
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade, atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ, que
estabelece ser inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
5. O agravante limitou-se a repetir as razões do agravo em recurso especial, sem
demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados na decisão agravada, especialmente
quanto à incidência das Súmulas n. 7 e 182, STJ.
Documento eletrônico VDA53861062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 2a19a783-da66-4d81-b824-59bb1f7cf84b

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
Súmula n. 182, STJ.
art. 545;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53861062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 2a19a783-da66-4d81-b824-59bb1f7cf84b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069728 - SP (2025/0390230-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROBSON HENRIQUE SARAIVA
ADVOGADA
: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA - SP213321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182, STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme disposto na
Súmula n. 182, STJ.
2. O agravante reiterou as razões do recurso especial, alegando violação à ampla defesa e
apresentando argumentação quanto ao mérito do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental merece ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade e pela Súmula n. 182,
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade, atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ, que
Documento eletrônico VDA53861065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:52
Código de Controle do Documento: 1e37ec27-28c1-43e3-8e62-8e83c91ef6f7

estabelece ser inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
5. O agravante limitou-se a repetir as razões do agravo em recurso especial, sem
demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados na decisão agravada, especialmente
quanto à incidência das Súmulas n. 7 e 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
Súmula n. 182, STJ.
art. 545;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 182.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBSON HENRIQUE SARAIVA
contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo
em recurso especial.
Na decisão agravada constou que o agravo em recurso especial não poderia ser
conhecido em razão do óbice da Súmula n. 182, STJ, conforme fls. 302-303.
Neste agravo regimental, o insurgente repisa as razões do recurso especial,
aduzindo violação à ampla defesa, apresentando ainda argumentação quanto ao mérito do
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando detidamente
suas razões verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
Documento eletrônico VDA53861065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:52
Código de Controle do Documento: 1e37ec27-28c1-43e3-8e62-8e83c91ef6f7

pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do recurso especial em razão do óbice erigido pela Súmula n.
182, STJ.
Em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática
deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados
para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora agravante, ônus do qual
não se desincumbiu a Defesa uma vez que limitou-se a repetir as razões do agravo em
recurso especial. Deixou, portanto, de atacar a incidência da Súmula n. 182, STJ, com a
demonstração de que teria impugnado todos os argumetos da decisão de inadmissibilidade,
em especial quanto à Súmula n. 7, reconhecida no referido
(fls. 277-280).
decisum
Em sentido semelhante:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. SÚMULAS N. 7, 83 E 182, STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (Súmula n.
182, STJ) e da incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
2. O agravante foi denunciado pela prática de crime contra a ordem
tributária, tipificado no
o, inciso V, da
c/c
art. 1
Lei no 8.137/1990,
art. 71
do Código Penal, por omitir saídas de mercadorias tributadas, causando
prejuízo aos cofres públicos estaduais no valor de R$ 32.681,32.
3. O juízo de primeira instância rejeitou a denúncia com base no princípio
da insignificância, considerando que o valor do tributo sonegado era
inferior ao limite estabelecido pela legislação estadual para propositura de
execução fiscal. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará reformou a
decisão, afastando a aplicação do princípio da insignificância e
determinando o prosseguimento da ação penal.
4. O recurso especial interposto pelo agravante foi inadmitido na origem,
com fundamento na Súmula n. 7, STJ. Contra essa decisão, foi interposto
agravo em recurso especial, não conhecido em decisão monocrática, em
razão da incidência da Súmula n. 182, STJ.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
merece provimento para reformar a decisão monocrática e determinar o
conhecimento do recurso especial, considerando: (i) a alegação de que a
questão é eminentemente jurídica e não demanda reexame de fatos e
provas; (ii) a aplicação do princípio da insignificância; e (iii) a ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
6. A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de impugnação
Documento eletrônico VDA53861065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:52
Código de Controle do Documento: 1e37ec27-28c1-43e3-8e62-8e83c91ef6f7

específica dos fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da
Súmula n. 182, STJ.
7. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada pelo Tribunal
de origem, considerando que o débito tributário apurado supera o limite
de 10 salários mínimos estabelecido pela legislação estadual para dispensa
de execução fiscal, sendo necessário o reexame de fatos e provas para
alterar essa conclusão, o que é vedado pela Súmula n. 7, STJ.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ,
que exige a observância dos limites estabelecidos pela legislação estadual
para aplicação do princípio da insignificância em crimes tributários,
atraindo a incidência da Súmula n. 83, STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ.
2. A aplicação do princípio da insignificância em crimes tributários deve
observar os limites estabelecidos pela legislação estadual, sendo vedado o
reexame de fatos e provas na via do recurso especial (Súmula n. 7, STJ).
3. Acórdão em consonância com a jurisprudência do STJ atrai a
incidência da Súmula n. 83, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
o, inciso V;
Lei n. 8.137/1990, art. 1
Código Penal,
CPP, arts. 41, 395, inciso III, e 396.
art. 71;
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 7, 83 e 182, STJ.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.845.355/CE,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
)
28/10/2025.

Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53861065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:52
Código de Controle do Documento: 1e37ec27-28c1-43e3-8e62-8e83c91ef6f7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0390230-9
AREsp 3.069.728 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000766420258260449 15001889020248260449 446222024 766420258260449
76642025826044915001889020248260449
76642025826044915001889020248260449446222024
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBSON HENRIQUE SARAIVA
ADVOGADA
: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA - SP213321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBSON HENRIQUE SARAIVA
ADVOGADA
: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA - SP213321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449131212548038@
2025/0390230-9 - AREsp 3069728 Petição : 2025/0103803-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:30
Código de Controle do Documento: 706CCC21-248D-428F-8C05-FF54253C7823